Tribunal: TJMT
Processo: 1021165-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1021165-74.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - RONDONÓPOLIS
Agravante : BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Agravado : NELCINDO ANTONIO PAULINO
Número do Protocolo: 1021165-74.2021.8.11.0000
Trata-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO C6 CONSIGNADO S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização Por Danos Morais” (Proc. no 1024766-79.2021.8.11.0003), ajuizada contra o agravante por NELCINDO ANTONIO PAULINO, deferiu o pedido de antecipação da tutela para determinar ao réu Banco C6 que suspenda “os descontos efetuados no benefício previdenciário da parte autora, referente aos empréstimos consignados no 010016626521, no 010011985807, n° 010001849001 (id 67666942), sob pena de aplicação de astreintes no importe de R$300,00 por dia, limitando-se a importância de R$3.000,00” (cf. Id. no 68130924 dos autos de origem).
O agravante focaliza a critica recursal na imposição da multa cominatória, em especial na periodicidade de incidência e no valor, alegando ser “totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$ 300,00 quando se trata de uma prestação mensal no valor de R$ 41,96, R$ 45,00 e R$ 33,45, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS”, tendo em vista que, “considerando eventual descumprimento, somente ocorrerá novo lançamento no mês seguinte, de modo que o descumprimento da ordem não ocorre com o decurso do tempo, mas sim por cada desconto, (...), sendo assim, somente se poderá considerar descumprida a ordem quando descontada a prestação, o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento”; somado a isso, sustenta que “o valor arbitrado R$ 300,00 por dia supera a razoabilidade, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado que foi lançado de maneira antecipada”.
Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja afastada a fixação da multa cominatória diária, ou, ao menos, “I) seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento ocorrido; II) a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias; III) requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo à interposição recursal (cf. Id. no 110531467).
É o breve relatório.
O art. 139, IV, do CPC coloca à disposição do magistrado “todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, de modo que, a princípio, a imposição da multa para garantir o cumprimento do comando judicial é medida perfeitamente válida, cabível e adequada (CPC, art. 537), sendo que, exatamente em razão da finalidade de constranger ao cumprimento de determinada obrigação, e não de penalizar, parece-me igualmente cabível e adequada a periodicidade diária de incidência da multa, na medida em que se visa compelir o Banco Ficsa a não realizar a conduta descrita ou, se o fizer, remediá-la imediatamente, e, ainda nessa perspectiva, à primeira vista, não me parece flagrantemente excessivo, desarrazoado ou desproporcional o arbitramento da multa cominatória em 300 reais, na verdade, cuida-se de quantum comumente fixado em casos semelhantes.
Portanto, em cognição sumária, os fundamentos recursais não convencem quanto à probabilidade do direito alegado, assim como não denotam qualquer situação de urgência que recomende a suspensão dos efeitos da decisão agravada ou a imediata redução do valor da multa, mormente ao se considerar a fácil reversão da questão posteriormente, se for o caso, em sede de pronunciamento do colegiado quanto ao mérito recursal.
Já quanto ao prazo para cumprimento da ordem judicial, embora não se descure da complexidade das operações internas de uma grande instituição financeira, ao menos em regra, os pormenores dos procedimentos administrativos ou dos tramites burocráticos para efetivar a determinado comando não constituem escusa idônea e oponíveis aos consumidores, eis que inerentes ao próprio exercício e riscos da atividade desenvolvida pelos bancos, e, no caso, o prazo fixado pela decisão agravada (cinco dias) parece bastante razoável para que se adote as providências cabíveis para suspensão dos descontos, até porque aparentemente o caso não guarda qualquer excepcionalidade, tanto o é que o agravante sequer precisa em que aspecto burocrático residiria alguma dificuldade.
Logo, admito a interposição recursal tal como efetivada, pelo que recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 2 de dezembro de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator